Tribunal: TJMT
Processo: 1011271-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011271-69.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.492.968/0008-72 (EMBARGANTE), JOSE OTAVIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 027.381.401-06 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS INTERLANDI - CPF: 519.175.058-68 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.492.968/0008-72 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSE OTAVIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 027.381.401-06 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS INTERLANDI - CPF: 519.175.058-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO SANADA. EFEITO INTEGRATIVO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO CARACTERIZADAS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INTEGRATIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, desproveu agravo de instrumento. Alegações de omissão quanto à interpretação do pedido inicial (art. 322, § 2o, CPC) e à verba honorária sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à interpretação lógico-sistemática dos pedidos iniciais, à luz do art. 322, § 2o, do CPC; (ii) saber se houve omissão quanto à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificou-se omissão no acórdão quanto ao art. 322, § 2o, do CPC, sendo sanada com a ressalva de que, por se tratar de cumprimento de sentença com trânsito em julgado, não é possível ampliar os limites do título executivo.

4. “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada.” (STJ - AgInt no AREsp: 1547176 SP, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020)

5. No segundo recurso, reconheceu-se a omissão quanto à verba honorária, sendo fixada a majoração para 12% sobre o sobre o proveito econômico obtido, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos acolhidos, exclusivamente com efeito integrativo, sem alteração do resultado do julgamento anterior.

Tese de julgamento:

1. É incabível a ampliação do título executivo judicial na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

2. Havendo fixação de honorários na origem, deve o acórdão complementar a omissão e majorar os honorários sucumbenciais, conforme art. 85, § 11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
CHS Agronegócio – Indústria e Comério LTDA
e Embargos de Declaração opostos por
Luiz Carlos Interlandi
(Id. 268247757),

contra acórdão que
por unanimidade desproveu o recurso de agravo de instrumento.

A primeira embargante, CHS Agronegócio – Indústria e Comércio LTDA sustenta que o acórdão é omisso uma vez que “esta câmara nada mencionou acerca do entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade da interpretação lógico-sistemática dos pedidos iniciais, extraindo o que a parte efetivamente deseja, sem que configurasse decisão extrapetita. Com isso, o acórdão ficou omisso em relação ao art. 322, §2o, do Código de Processo Civil e se esta corte entende aplicável ao caso os precedentes do AgIntnos EAREspn.1.654.029/ES e AgIntnoREspn.1.622.732/PR.” (Id. 268192768 - Pág. 3)

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pele rejeição (Id. 270393397).

O segundo apelante, Luiz Carlos Interlandi, defende que o acórdão é omisso quanto à verba honorária sucumbencial.

Requer o acolhimento dos embargos para o fim de condenar a parta embargada nos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões pela rejeição (id. 269975388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

DOS EMBARGOS OPOSTOS POR
CHS Agronegócio – Indústria e Comério LTDA

A primeira embargante,
CHS Agronegócio – Indústria e Comério LTDA
sustenta que o acórdão é omisso uma vez que “esta câmara nada mencionou acerca do entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade da interpretação lógico-sistemática dos pedidos iniciais, extraindo o que a parte efetivamente deseja, sem que configurasse decisão extrapetita. Com isso, o acórdão ficou omisso em relação ao art. 322, §2o, do Código de Processo Civil e se esta corte entende aplicável ao caso os precedentes do AgIntnosEAREspn.1.654.029/ES e AgIntnoREspn.1.622.732/PR.” (Id. 268192768 - Pág. 3)

Da análise do acórdão tenho que existe a omissão de forma que passo a saná-la.

O art. 332, §2o do CPC dispõe que “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.”

Ocorre que no caso concreto se trata de cumprimento de sentença,
em face de sentença que já transitou em julgado;
portanto, não há como agora somente em cumprimento de sentença a parte requerer a entrega de coisa que não foi determinada na sentença.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que não é possível alterar o título executivo judicial definitivo na fase de cumprimento de sentença:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem consignou que a alegação do recorrente relativa à limitação da quantidade de dias de estadia a serem pagos foi manifestada e rejeitada na fase de conhecimento do processo. 2.
Nos

termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt no AREsp: 1547176 SP
, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020).

E, pelo motivo de a sentença já ter transitado em julgado não é possível aplicar o entendimento do AgInt nos EAREsp no1.654.029/ES e AgInt no REsp no1.622.732/PR, pois nos casos tratados nesses processos não havia o transito em julgado da sentença.

Com essas considerações acolho os embargos opostos por CHS Agronegócio – Indústria e Comério LTDA somente no efeito integrativo.

DOS EMBARGOS OPOSTOS POR
Luiz Carlos Interlandi.

O segundo apelante,
Luiz Carlos Interlandi
, defende que o acórdão é omisso quanto à verba honorária sucumbencial.

Assiste razão a parte embargante.

Isso é assim porque houve a fixação de honorários advocatícios na origem.

Assim, acolho os embargos de declaração opostos por
Luiz Carlos Interlandi
e majoro os honorários advocatícios fixados na origem pra o importe de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido para o patrono da parte requerida/embargante, nos termos do art. 85, 11 do CPC.

Com essas considerações julgo os recursos nos seguintes termos:

1)
ACOLHO
o

Recurso de Embargos de Declaração opostos por
CHS Agronegócio – Indústria e Comério LTDA
para sanar a omissão apontada atribuindo-lhe tão somente
efeito integrativo
mantendo inalterado o resultado do julgamento do recurso de agravo de instrumento.

2)
ACOLHO
o Recurso de Embargos de Declaração
opostos por
Luiz Carlos Interlandi
e majoro os honorários advocatícios fixados na origem para o importe de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido para o patrono da parte requerida/embargante, nos termos do art. 85, 11 do CPC, atribuindo-lhe tão somente
efeito integrativo
mantendo inalterado o resultado do julgamento do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025